Tribunal: TJSP
Processo: 2056461-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO – MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA - EXECUÇÃO FISCAL – Decisão agravada que, ao rejeitar embargos de declaração, mantém suspensa a execução - Valor do feito inferior ao de alçada, na forma do IPCA-E, divulgado pelo IBGE, segundo o STJ em regime de Recurso Repetitivo, Tema 365 – Decisão interlocutória - Agravo não cabível, conforme precedentes do Egrégio STJ e das 14a, 15a e 18a Câmaras desta

Ementa:
AGRAVO – MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA - EXECUÇÃO FISCAL – Decisão agravada que, ao rejeitar embargos de declaração, mantém suspensa a execução - Valor do feito inferior ao de alçada, na forma do IPCA-E, divulgado pelo IBGE, segundo o STJ em regime de Recurso Repetitivo, Tema 365 – Decisão interlocutória - Agravo não cabível, conforme precedentes do Egrégio STJ e das 14a, 15a e 18a Câmaras desta Corte - RECURSO NÃO CONHECIDO.